Tribunal: TJSP
Processo: 1007444-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configurada. Presença do trinômio necessidade-utilidade-adequação. Negativa de cobertura a tratamento de fisioterapia pós operatório. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Recusa de autorização para tratamento fisioterápico hospitalar de beneficiária em pós-operatório de cirurgia realizada para revisão artroplastia total do quadril, conforme prescrição médica.

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configurada. Presença do trinômio necessidade-utilidade-adequação. Negativa de cobertura a tratamento de fisioterapia pós operatório. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Recusa de autorização para tratamento fisioterápico hospitalar de beneficiária em pós-operatório de cirurgia realizada para revisão artroplastia total do quadril, conforme prescrição médica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de desequilíbrio contratual. Rol da ANS que é exemplificativo. Dano moral. Não configurado. Conduta que não ultrapassou mero dissabor. Tratamento iniciado logo após a concessão da tutela antecipada. Prescrição médica que não indica a necessidade de urgência. Ausente comprovação de que houve piora no quadro de saúde da autora. Danos morais afastados. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.